Tribunal: CARF
Processo: 13984.000677/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000677/2010-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.887 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MUNICIPIO DE CERRO NEGRO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/10/2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. INFORMAÇÃO
POSTERIOR
ACERCA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PARCELAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto acerca da manifestação sobre pedido de parcelamento
apresentado em data anterior a prolação do acórdão devem ser corrigidas a
partir da interposição de embargos inominados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência
e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos, para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.039, de
23/07/2019, com efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000677/2010-43
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.887 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.000677/2010-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Embargos motivados pela Equipe Regional de Parcelamentos
Fazendários 1, Coordenação Regional do Parcelamento – SRRF 09a RF, contra o acórdão no
9202-008.039 de 23 de julho de 2019. Por meio do citado acórdão esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais deixou de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
situação que levou à manutenção da decisão da Turma Ordinária com o cancelamento do
lançamento por vício material.
Cumprindo o trâmite processual o processo foi encaminhado à unidade de origem
para realização de intimação do contribuinte, oportunidade em que foi observado ter havido a
inclusão da totalidade do débito apurado no lançamento no programa de parcelamento fiscal
instituído pela Lei no 12.810/2013 (fls. 639/641).
Por meio do despacho de e-fls. 644/645 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais concluindo haver inexatidão material no acórdão devido a
lapso manifesto do Colegiado quanto aos efeitos do parcelamento no caso concreto, recebeu o
despacho da Unidade da RFB como Embargos Inominados, com fulcro no art. 66, do Anexo II,
do RICARF, determinando a inclusão do processo em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos Inominados por meio do qual
é apontado lapso manifestado do acórdão no 9202-008.039 quanto os efeitos ocasionados ao
processo administrativo em razão da renúncia do contribuinte caracterizada pela inclusão do
débito em programa de parcelamento de débitos. O Despacho de fls. 644/645, que deu
seguimento aos embargos, assim delimitou a questão:
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao sujeito
passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, a Unidade da RFB retornou os autos ao CARF, por meio do Despacho de
fls. 640/641, com a informação de que o contribuinte solicitou desistência do recurso
administrativo, em 22/08/2013, para fins de inclusão em parcelamento do débito no
37.215.110-8, discutido neste processo, conforme fls. 630 a 639.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.887 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.000677/2010-43

Por apontar inexatidão material devida a lapso manifesto no supracitado acórdão, o
despacho da Unidade da RFB deve ser conhecido como Embargos Inominados, com
fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
De fato, o desconhecimento da Turma Embargada quanto à desistência do sujeito
passivo de discutir o presente débito na via administrativa, em face de seu pedido
parcelamento anterior (noticiado no Despacho de fls. 640/641 e conforme fls. 630 a
639), fez que com essa circunstância deixasse de ser apreciada pelo Colegiado e o levou
a não conhecer do recurso especial da PGFN apenas em razão da falta de comprovação
da divergência, o que acarretou, impropriamente, a manutenção do Acórdão de Recurso
Voluntário em que se deu provimento ao recurso do contribuinte.
Assim, é notória a inexatidão material devida a lapso manifesto, de forma que, não
localizado o ato de delegação de competência do titular da Unidade para o signatário do
despacho embargar, ratifico a oposição dos embargos, assumindo-o como de autoria
própria.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos Embargos
Inominados para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
Os documentos juntados aos autos às fls. 628 a 639 noticiam que o contribuinte
apresentou pedido de parcelamento em 22 de agosto de 2013, tendo a autoridade atestado que
“o sistema SICOB foi atualizado com o pedido de desistência, fl. 628, entretanto, o presente
processo prosseguiu em julgamento do recurso no CARF, culminando no Acórdão no 2403-
002.990 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, sessão de 12/03/2015, com o recurso voluntário
provido por estar configurada a nulidade material no lançamento originário, fls. 572 a 593 e
posteriormente no Acórdão no 9.202-008.039 – CSRF / 2a Turma, sessão de 23/07/2019, não foi
reconhecido o Recurso Especial do Procurador, fls. 616 a 622”.
Observamos, portanto, que desde a análise do recurso voluntário já se tinha a
caracterização do pedido de parcelamento do débito. Entretanto, e como destacado pelo próprio
despacho da Presidente que deu seguimento a esses embargos, a Câmara Superior não tinha
conhecimento acerca da renúncia do contribuinte, assim como a Turma Ordinária.
De toda forma, nos termos do item 1.4.4.2 da Portaria CARF no 120/2016, que
aprova o Manual do Conselheiro, nas situações como a dos autos deve-se admitir os embargos:
Fato relevante ocorre quando o parcelamento foi realizado em data anterior ao
julgamento no CARF, mas não existe qualquer comunicação nos autos, ou esta não foi
percebida pelo relator. Essa situação é identificada pela unidade de origem, que devolve
o processo ao CARF. No caso, trata-se de lapso manifesto, pois a apreciação pelo
Colegiado deveria ter levado em consideração a existência do parcelamento (e a
consequente caracterização de desistência). Nessa situação, o Conselheiro deverá
recepcionar o despacho da DRF como "embargos inominados", verificando se
realmente o parcelamento (e a consequente desistência) deu-se em data anterior,
propondo ao presidente a reinclusão do processo em pauta, para que seja proferido
acórdão de embargos, anulando a decisão anterior e não conhecendo do recurso objeto
da desistência.
Assim, conforme descrito no relatório e demonstrado pelos documentos que
instruem o processo, considerando que os débitos abrangidos por este processo foram parcelados
pelo Contribuinte deve-se reconhecer que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.887 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.000677/2010-43

lançamento efetuado, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 78 do Regimento Interno
que possui a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Pelo exposto, acolho embargos, para, sanando o vício apontado no acórdão no
9202-008.039, de 23/07/2019, com efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a definitividade do
crédito tributário, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital